Tribunal: TJDFT
Processo: 0721259-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ESTABELECIMENTO EM CENTRO COMERCIAL. EXIGÊNCIA DE TESTAGEM DE FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES PARA RETORNO DA ATIVIDADE COMERCIAL. PANDEMIA COVID-19. ESTADO EMERGENCIAL NA SAÚDE PÚBLICA. MEDIDAS SANITÁRIAS IMPOSTAS PELO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. AUTONOMIA. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA QUE NÃO SE CONFUNDE COM DIREITO TRABALHISTA. ÔNUS À IMPETRANTE NÃO VERIFICADO. TESTES DISPONIBILIZADOS DE FORMA GRATUITA. MERA EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO POR PARTE DE SEUS FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES. PRAZO DE VALIDADE DOS EXAMES. PERIODICIDADE DE SUA REALIZAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. WRIT CONHECIDO EM PARTE. ORDEM DENEGADA.
1. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, contemplando-se o ato judicial teratológico contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009).
2. O protocolo previsto no Decreto n. 40.939, de 2 de julho de 2020, não atrai o vício de inconstitucionalidade da norma, pois, ao contrário do que alega a impetrante, cuida-se de preceitos de ordem sanitária, e não de direito trabalhista. Ademais, a crise emergencial instaurada na saúde pública pela pandemia do COVID-19 levou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 6343 e a ADPF 672, a definir, em sede liminar, a competência de governadores e prefeitos, em concorrência com o Presidente da República, para atuarem no âmbito de seus territórios no enfrentamento dessa situação emergencial.
3. No que concerne à obrigatoriedade dos testes, não se depreende ônus algum à impetrante, uma vez que são realizados de forma gratuita pelo Governo, cabendo-lhe tão somente exigir de seus empregados e colaboradores a prova da realização, o que se converte em seu favor, pois traz conforto e mais segurança à sua clientela, razão de existir do estabelecimento comercial.
4. Quanto à duvidosa eficiência dos testes disponibilizados pelo Governo, é matéria que extrapola a discussão do mandado de segurança, pois requer dilação probatória. Ademais, o argumento se mostra pouco relevante para a discussão, pois exposto de forma genérica, quando se sabe que a doença tem um tempo de ação que pode levar ao resultado negativo se o exame é realizado com poucos dias de sintomas.
5. E, nesse contexto, o ato normativo ora em debate traz em seu bojo um conjunto de medidas preventivas, que não só o exame, como a necessidade de se medir a temperatura ao longo do expediente, incluída a chegada e a saída, a demonstrar que há todo um conjunto de ações a serem empregadas para que se proteja toda a cadeia consumerista – prestador de serviço e consumidor -, a fim de evitar a propagação do vírus.
6. Quanto ao prazo de validade dos exames ou a periodicidade em que devem ocorrer, não vislumbro interesse processual da impetrante, pois o silêncio da norma, quanto ao tema, atua em seu favor.
7. Mandado de segurança conhecido em parte e ordem denegada.